Tribunal: STF
Processo: RE 1584239
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO STF (TEMA 1234) E DO STJ (IAC N. 14). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. RESSARCIMENTO DO ENTE DEMANDADO PELO CIDADÃO QUE DEVE SER BUSCADO EM VIA PRÓPRIA. DESNECESSIDADE, À VISTA DISSO, DE INCLUSÃO DO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVAMENTE PELO CUSTEIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 103 – ID: 9d3fa71d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 102, III, “a”, 109, I, 196, 197, e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 110 – ID: 360f1c8f)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Município de Balneário de Camboriú o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, sem o direcionamento ao ente federativo competente e sem a determinação de ressarcimento. 
Afirma-se que o acórdão recorrido, ao afastar a inclusão da União no polo passivo e ao determinar que eventual ressarcimento ocorra via administrativa, contrariou o entendimento desta Corte que determina a possibilidade de que o ressarcimento e o redirecionamento da obrigação ocorram nos próprios autos, sempre que constatado que o ente acionado inicialmente não é o responsável financeiro pela prestação.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.234 da repercussão geral (eDOC 115 – DI: afa7aeb9), o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CONDENAÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ. RESSARCIMENTO PELOS DEMAIS ENTES. DIREITO DEVIDAMENTE ASSEGURADO. DESNECESSIDADE, TODAVIA, DE INCLUIR O ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPENSAÇÃO QUE DEVE SER OPERACIONALIZADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXEGESE DO TEMA 1.234 DO STF. DECISÃO HARMÔNICA. RETRATAÇÃO NEGATIVA”. (eDOC 117 – ID: 3a454019)
 
Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Extrai-se dos presentes autos que a parte autora propôs ação ordinária na origem em face do Município de Balneário de Camboriú pleiteando medicamento para o tratamento de Fibrilação atrial / marca-passo cardíaco (CID 10: I48) e Acidente vascular cerebral (CID 10: I63). O TJSC, com fundamento no princípio da solidariedade em prestações de assistência à saúde, confirmou sentença que condenou o ente ao fornecimento do medicamento. (eDOC 103 – ID: 9d3fa71d)
Em sede de juízo de retratação, assentou a possibilidade de ressarcimento ao ente que forneceu o medicamento, nos seguintes termos:

“Como se pode depreender do acordo homologado no Tema 1.234 do STF, em conjunto à elucidação promovida pelo Eminente Relator, a inclusão de outro Ente no processo apenas ocorre em caso de incapacidade/impossibilidade daquele acionado pela parte em cumprir a decisão. 
Todavia, o ressarcimento em si, deve ocorrer de Fundo a Fundo, incumbindo ao Magistrado apenas assegurar, em sua decisão, a obrigação dos Entes efetivamente responsáveis pela distribuição do medicamento segundo as repartições administrativas de competência (v.g. fluxos anexos no julgado de repercussão geral), em ressarcir aquele que "fez a vez" (acionado pela parte e integrante do polo passivo da demanda). 
Isso era identificado ainda quando do julgamento do Tema 793 do STF, e a seguinte passagem de sua Excelência Min. Edson Fachin, ao final dos debates, ilumina bem essa questão ao assinalar que "o texto, em sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo [...]. Ainda que direcione e, por algumas circunstâncias, depois se alegue que o atendimento [...] às demandas da cidadania possa ter levado um ente da Federação a um eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento (parte final) a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855.178 ED, julgado em 23/5/2019). 
Inclusive, a lógica acima trabalhada pode ser extraída também da decisão monocrática de Relatoria do Min. Cristiano Zanini, em 9/6/2025, na Reclamação n. 80427/SP, bem mencionada pela E. 2ª Vice-Presidência. Ali, a violação aos Temas 793 e 1.234 do STF ficaram configuradas porque o Juiz "afastou a possibilidade de que outro ente federado seja obrigado a custear o medicamento de sua responsabilidade ou ressarcir o reclamante pelos valores pagos". 
Aqui, entretanto, o cenário é muito distinto. Desde a decisão unipessoal, este Colegiado assegurou o dever de ressarcimento ao Município pelos Entes efetivamente responsáveis pelo custeio e distribuição do fármaco segundo as competências administrativas, como se vê: 
"Ou seja, a parte eleita é quem deverá responder e, sendo o caso, cumprir a obrigação. Posteriormente, incumbir-lhe-ás o ônus de buscar o ressarcimento do ente administrativamente responsável pelo custeio do medicamento/tratamento a que foram obrigados a "fazer as vezes", em via própria. 
É desnecessária, pois, a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda para garantir o ressarcimento pretendido pelo Município, uma vez que, como visto, este deverá se dar oportunamente e em via adequada." 0900776-24.2017.8.24.0005 6567868 .V3 
(Trecho da decisão monocrática, reiterado em sede de agravo interno - Grifos originais) 
Portanto, a decisão se encontra em conformidade às orientações vinculantes firmadas no Tema 1.234 do STF, dispensando reparos”. (eDOC 117 - ID: 3a454019, p. 2-3, grifo nosso) 

No caso em exame, trata-se de demanda relativa pedido de fornecimento do medicamento APIXABANA 2,5mg para o tratamento de Fibrilação atrial / marca-passo cardíaco (CID 10: I48) e Acidente vascular cerebral (CID 10: I63),  medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS.
Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em setembro/2017, portanto, antes de 10 de junho de 2024, mantém-se o feito na Justiça comum estadual. (eDOC 3 - ID: 47fa3e00)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Conforme visto, o Município de Balneário de Camboriú pretende o ressarcimento das despesas havidas com o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS. Nas diretrizes traçadas no julgamento do tema 1.234, verifica-se no item 6, que o ressarcimento será realizado pela União, fundo a fundo, e dessa determinação o acórdão recorrido não divergiu ao determinar o ressarcimento pela via administrativa. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente